Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO.
1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).
2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuitos internos e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de assegurar a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, os gastos, saques, compras e transações diversas, realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum, sinalizam francos indícios da ocorrência de golpe contra o consumidor.
4. Na espécie, a documentação colacionada aos autos indica que a transação realizada, de compra com cartão de crédito (em valor que foge dos padrões regulares da parte autora), demonstram a atipicidade da transação e a incompatibilidade com os padrões de consumo regular da consumidora, revelando que houve falha na prestação do serviço, diante da expectativa de segurança e autenticação que se espera da instituição bancária.
5. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
6. Recurso conhecido e desprovido.